Tribunal: TJMT
Processo: 0002165-24.2008.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
. DIREITO CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA E AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO. CDC. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO. PISOS E PORCELANATOS. VÍCIOS DE QUALIDADE. DEMONSTRADOS. PRODUTO DE SEGUNDA LINHA. SEM QUALIDADE MÍNIMA OFERTADA. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA DO FORNECEDOR. DESFAZIMENTO PARCIAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CABIMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DÉBITO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NA AÇÃO REPARATÓRIA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO NA AÇÃO MONITÓRIA DESPROVIDO
CASO EM EXAME
Na ação reparatória o Recurso de apelação foi interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reparação de danos morais e materiais em face de MG Materiais de Construção LTDA. e Juliano Maurício Girardi, relativos a vícios em produtos adquiridos.
Na ação Monitória o Recurso de apelação foi interposto contra sentença que reconheceu a pertinência dos débitos e determinou o seu pagamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se os produtos adquiridos pelo apelante apresentaram vícios de qualidade que justificam o desfazimento do negócio jurídico e a consequente reparação por danos materiais e morais.
Além disso, cumpre verificar se o reconhecimento da existência dos vícios alteraria os débitos cobrados em sede de ação monitória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O apelante adquiriu diversos materiais de construção, incluindo pisos e porcelanatos de classificação “C”, que apresentaram vícios de qualidade superiores ao esperado.
2. Depoimentos e laudo pericial confirmam que os produtos de classificação “C” apresentaram uma perda muito superior ao percentual informado no momento da venda.
3. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor, devendo garantir que os produtos vendidos atendam ao fim a que se destinam.
4. Reconhecimento do direito do apelante à devolução dos valores pagos pelos produtos defeituosos e à indenização por danos morais, fixada em R$ 8.000,00.
5. O título que baseia a ação monitória não possui a relação com os produtos viciados, justificando a manutenção da referida cobrança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: “O fornecedor de produtos responde pelos vícios de qualidade que os tornem inadequados ao uso a que se destina, devendo indenizar o consumidor pelos danos materiais e morais decorrentes.”
Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 18, § 6º, III e art. 12, Código Civil, art. 484.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362. TJ-MT 10032893420178110037 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 13/10/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2020, TJ-DF 07070677320188070001 DF 0707067-73.2018.8.07.0001, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 03/02/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/02/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada, TJ-GO - (CPC): 04354975020088090051, Relator: CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 01/03/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/03/2019, TJDF -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
0
0
0
216
5
-
24
.20
08
.8.11.00
45

CLASSE:

APELAÇÃO

(198)

ASSUNTO:

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL

RELATOR:
EXMO. SR. DES.
MÁRCIO VIDAL

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

PARTES:

APELANTE:

MILTON MARTINELLI

APELA
DO
:
MG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

APELAD
O
:
JULIANO MAURICIO GIRARDI

E M E N T A

DIREITO CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA E AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO. CDC. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO. PISOS E PORCELANATOS. VÍCIOS DE QUALIDADE. DEMONSTRADOS. PRODUTO DE SEGUNDA LINHA. SEM QUALIDADE MÍNIMA OFERTADA. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA DO FORNECEDOR. DESFAZIMENTO PARCIAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CABIMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DÉBITO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NA AÇÃO REPARATÓRIA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO NA AÇÃO MONITÓRIA DESPROVID
O

CASO EM EXAME

Na ação reparatória o Recurso de apelação foi interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reparação de danos morais e materiais em face de MG Materiais de Construção LTDA. e Juliano Maurício Girardi, relativos a vícios em produtos adquiridos.

Na ação Monitória o Recurso de apelação foi interposto contra sentença que reconheceu a pertinência dos débitos e determinou o seu pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os produtos adquiridos pelo apelante apresentaram vícios de qualidade que justificam o desfazimento do negócio jurídico e a consequente reparação por danos materiais e morais.

Além disso, cumpre verificar se o reconhecimento da existência dos vícios alteraria os débitos cobrados em sede de ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O apelante adquiriu diversos materiais de construção, incluindo pisos e porcelanatos de classificação “C”, que apresentaram vícios de qualidade
superiores
ao esperado.

Depoimentos e laudo pericial confirmam que os produtos de classificação “C” apresentaram uma perda muito superior ao percentual informado no momento da venda.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor, devendo garantir que os produtos vendidos atendam ao fim a que se destinam.

Reconhecimento do direito do apelante à devolução dos valores pagos pelos produtos defeituosos e à indenização por danos morais, fixada em R$ 8.000,00.

O título que baseia a ação monitória não possui a relação com os produtos viciados, justificando a manutenção da referida cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “O fornecedor de produtos responde pelos vícios de qualidade que os tornem inadequados ao uso a que se destina, devendo indenizar o consumidor pelos danos materiais e morais decorrentes.”

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 18, § 6º, III e art. 12, Código Civil, art. 484.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MÁRCIO VIDAL

(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto Milton Martinelli, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais, por ele ajuizada em face de MG Materiais de Construção Ltda. e outros, julgou os pedidos improcedentes.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que os produtos fornecidos apresentaram defeitos que tornaram impossível o seu uso adequado, incluindo trincas, lascas, desníveis e problemas de tonalidade.

Informa que tais problemas foram verificados durante a utilização dos materiais na obra, e não poderiam ter sido observados no ato da compra, uma vez que as caixas dos produtos foram abertas apenas por amostragem.

Assevera que a relação entre as partes é de natureza consumerista, e que o CDC deveria ter sido aplicado com a inversão do ônus da prova, cabendo aos réus
comprovar
que o autor estava ciente dos vícios e da baixa qualidade dos produtos.

Afirma que o laudo pericial e os depoimentos de testemunhas apontam que os defeitos nos materiais adquiridos foram superiores ao esperado, inclusive nos produtos de classe "A", que deveriam ser de alta qualidade.

Sustenta, por fim, que houve um erro material na fixação dos honorários advocatícios, e que o percentual de perda dos materiais é incompatível com os produtos vendidos como de primeira linha.

Diante de tais razões, requer o provimento do Apelo, a fim de que a sentença seja reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais.

A Recorrida apresentou contrarrazões e pugna pelo não provimento do recurso (id. 228238744).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ABEL SGUAREZI, OAB-MT 8347-A.

V O T O

EXMO. SR. DES.
MÁRCIO VIDAL

(RELATOR):

Eminentes Pares,

Como visto no relatório, a parte apelante visa à reforma da sentença que julgou os pedidos vertidos na Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais, improcedentes.

Do cotejo fático verifica-se que o cerne da questão diz respeito ao descumprimento contratual, por parte das recorridas, resultante de falhas na entrega de materiais de construção adquiridos para sua obra.

O autor relata que os materiais entregues apresentaram defeitos, diferenças de tonalidade e qualidade, o que causou atraso na execução da obra e gerou prejuízos financeiros e transtornos emocionais.

Dessa forma pretende, o autor, o desfazimento do negócio jurídico realizado entre as partes, concernente ao material de construção adquirido, e de consequência requer a inexigibilidade das cártulas, devolução do valor pago e dos títulos emitidos, bem como o cancelamento dos boletos expedidos e, indenização pelos danos morais suportados, ao argumento de que os porcelanatos e revestimentos adquiridos apresentaram vícios de qualidade, ou seja, defeitos de acabamentos, tais como, desnível, trincos, quebrados e cores não uniformes, de modo que apenas 30% do material teve aproveitamento.

Do exame dos autos, verifica-se que Milton Martinelli adquiriu das empresas recorridas materiais de construção, representados pelas notas fiscais. (id. 228239196, fls.68/80)

044377 – 26/09/2007

044378 – 26/06/2007

044581 – 29/09/2007

044757 – 04/10/2007

045029 – 11/10/2007

048165 – 10/01/2008

048166 – 10/01/2008

002061 – 29/07/2007

002154 – 11/10/2007

002010 – 01/12/2007

002011 – 01/12/2007

Contudo, registrou que os produtos adquiridos foram encaminhados em caixas lacradas, e que após a sua abertura foi constatado os vícios no produto.

Afirma que após a utilização dos materiais, verificou a existências dos vícios nos produtos, de sorte que suspendeu a sua utilização, e paralisou a obra.

Informa que notificou extrajudicialmente a empresa recorrida, em 08/08/2008 e, por diversas vezes procurou solucionar o impasse administrativamente, sem sucesso porém, de modo que emitiu contraordem aos títulos de crédito 43550, 43551, 852708, no valor de R$7.330,00; R$7.350,00 e R$14.000,00, respectivamente, bem como os boletos bancários de número 048165-10, 048165-11 e 048166-01.

Dado não lograr êxito na resolução pela via administrativa, ingressou com a presente ação, com vistas a invalidar o negócio jurídico e ser indenizado pelos prejuízos, materiais e danos morais.

Ao receber o feito, inicialmente, o Magistrado singular deferiu a liminar para suspender a exigibilidade do preço do negócio jurídico realizado entre as partes e materializados pelas notas fiscais em anexo. (id. 228239197 fl. 07/09).

Em seguida, saneou o feito e deferiu as provas requeridas, pericial e testemunhal. Id. 228238711, fl. 36.

O laudo pericial foi apresentado, id. 228238711, fl. 85/90 e 2282387118, fls. 1/3.

Ouvidas as testemunhas, id. 228238726 a 228238729.

O Juízo de Primeiro Grau, analisando as provas e os pedidos, julgou-os improcedentes, nos seguintes termos:

“Do que fora exposto, verifica-se que o autor não conseguiu comprovar: que o autor não tinha conhecimento de que o produto adquirido era de baixa qualidade, muito pelo contrário, as provas são contundentes quanto a ciência do autor de que estava adquirindo pisos e/ou revestimento de classe inferior, até mesmo por que a sua real intenção, naquele momento, não era a qualidade do produto, mas pagar por um piso mais barato (custo/benefício) e, portanto, de baixa qualidade; que os revestimentos apresentaram defeitos
superiores
ao esperado; porquanto conforme bem explicado pela expert, os defeitos apresentados são comuns para esse tipo de piso e estão de acordo com a normas técnicas; queos defeitos de lascas e cantos quebrados apresentados no piso Celsa
Legno
44x63, são defeitos de fabricação ou decorrente do manuseio deles(resposta de n. 09, p. 02 – Id.79785352); que o autor não foi corretamente informado pelos vendedores, sobre os possíveis defeitos que poderiam ocorrer em um piso de baixa qualidade; bem como que a argamassa,rejunte, fundo preparador e textura acrílica, vieram da empresa já vencidos.

Nota-se pelo histórico dos fatos, que o autor se arrependeu de ter comprado produtos de baixa qualidade, para colocação em sua residência de alto padrão e quis reverter.

Mas, para que a troca fosse possível, não poderia o autor ter realizado o assentamento, porquanto os defeitos já eram visíveis, além do mais, por se tratar de um piso inferior, a retirada deles, com certeza provocou mais avarias, inviabilizando o seu reaproveitamento.

Por outro, lado o autor pretende o desfazimento do total da compra, mas vários materiais adquiridos foram utilizados na residência.

Portanto, entendo que os requeridos conseguiram comprovar os fatos extintivos e modificativos do direito do autor, qual seja, que não houve vícios de qualidade, além do realmente esperado, não havendo valores a serem ressarcidos ou danos a serem indenizados.

Posto isto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação proposta, de consequência revogo a liminar concedida.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios do advogado do autor.

Fixo os honorários advocatícios em 15% (dez por cento) incidente sobre o valor dado a causa.

Determino que a
escrivania
providencie o pagamento dos 50% (cinquenta por cento) restantes dos honorários da perita (depósito acostado ao Id. 79785351 – pp.71/73), haja vista que somente foi pago a primeira parcela (alvará acostado ao Id. Id. 79785351 – p. 80). Assim, ordeno que seja expedido alvará de levantamento em favor da expert. (id. 22823872)

Veja-se que, tratando-se de relação consumerista, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, de modo que o reconhecimento do dever de indenizar não necessita da demonstração de culpa, pois se exige apenas a comprovação de uma ação do fornecedor que gere danos no consumidor.

Contudo, para afastar eventual responsabilidade, o fornecedor de serviços deverá provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou que houve a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Assim, como se sabe, a responsabilidade civil designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo em consequência da ofensa a um direito alheio. Nas palavras de Flávio Tartuce "
a responsabilidade civil surge em face do descumprimento obrigacional, pela desobediência de uma regra estabelecida em um contrato, ou por deixar determinada pessoa de observar um preceito normativo que regula a vida
" (Manual de Direito Civil, 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 383).

Para caracterização da responsabilidade civil, necessário observar que o artigo 186 do Código Civil consagra a regra de que todo aquele que causa
dano
a outrem é obrigado a repará-lo. Estabelece o aludido dispositivo legal:

“
Aquele
que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Analisando-se o dispositivo acima transcrito, evidencia-se a presença de quatro elementos essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade e o dano experimentado pela vítima.

No caso dos autos, a responsabilidade civil possui contornos próprios, pois é regulamentada pelo Código de Defesa do Consumidor. Por tratar-se de relação de consumo, a responsabilidade da ré é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor,
in
verbis
:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Dessa maneira, o reconhecimento do dever de indenizar não necessita da demonstração de culpa, pois se exige, apenas, a comprovação de uma ação do fornecedor que gere danos no consumidor.

No entanto, do conjunto probatório, extrai-se que, consoante se verifica das notas fiscais (id. 228239196, fls.68/80), o recorrente adquiriu diversos produtos, de diversas marcas, em datas distintas, inclusive itens de segunda linha.

Como se depreende da petição inicial, e do recurso de apelação, o autor, ora recorrente visa à anulação de todo o negócio jurídico, contudo, da análise das notas fiscais, confere-se que os produtos adquiridos não se referem apenas aos pisos cerâmicos que aduziu apresentarem defeitos, senão vejamos:

Nota fiscal nº 44581

Misturador Lorenzetti para Lavabo; Ducha Lorenzetti Saturno; Chuveiro Deca; Pistola
Perflex

jet

flex
; Conector
Perflex
para ducha; Ducha Lorenzetti Naja; Ducha Lorenzetti
Celebritty
; Tubo de ligação Deca; Anel de vedação Deca; Acabamento Docol para chuveiro; Misturador Design para chuveiro; Misturador Design para chuveiro; Parafuso
Perflex
; Assento almofadado suave; Cuba Deca Vaso Incepa; Vaso Deca Assento poliéster S. Closet; Mictório de louça Incepa.

Outrossim, não restou claro qual o material, especificamente, apresentou defeito, já que o autor alega que todo o material adquirido teria apresentado vício, e por isso só aproveitou 30%.

Nota-se, ainda, dos documentos fiscais em anexo, que o autor adquiriu pisos de diversas marcas e classificações, à título exemplificativo, cita-se a nota fiscal n. 44377:

a) Piso
Ceusa
45x45
Moj
.
Nocce
“STD” b) Porcelanato
Ceusa
44x63 Leg. Ébano “A” c) Porcelanato Portinari 45x45 Pedra Sabão “C” d) Porcelanato
Ceusa
45,8x45,8
Travert
. “C” e) Porcelanato Eliane 30x60
Eterniwood
Patina “C” f) Porcelanato Eliane 30x60
Eterniwood
Canela “C” g) Porcelanato
Ceusa
44x63
Legno
Plat. “STD” h) Porcelanato Portinari 30x30 Água Marinha “C” i) Revestimento
Batistella
34x58 Glamour
Blan
“A” j) Piso
Ceusa
44x44 Branco Cristal “A” k) Porcelanato Portinari 45x45 Bianco “A” l) Revestimento
Batistella
34x58 Marmo Bianco “A” m) Porcelanato
Ceusa
44x63
Legno
Acero “STD” n) Revestimento Eliane 32,5x57 Diamante “A” o) Revestimento Eliane 32,5x57 Natura White ”A” p) Piso
Batistell
40x40 Marmo Bianco “A” q) Piso Cecrisa 33x33
Artigiani
“A” r) Piso Cecrisa 33,3x33,3 Vesuvio “C” s) Mosaico
Ceusa
10x10
Bg
. Chiaro “A”

t) Argamassa AC2 Quartzolit u) Plaqueta Refratária espeto v) Plaqueta Refratária x)
Rosone
Divina Arte 79x79 w) Pastilha vidro Roman 8x8 y) Pastilha vidro Color 2,5x2,5 em placa.

Como se depreende do documento acima, existem diversos pisos adquirido pelo autor classificados como “C”, como se verifica das notas fiscais juntadas aos autos.

Registra-se que o autor tinha conhecimento de que tal piso era de qualidade inferior, até porque, pela nota fiscal, percebe-se que o piso classe “A” possui custo mais elevado que o preço daquele de classe “C”.

Com base nos depoimentos pessoais das testemunhas da parte recorrida, constata-se que o autor tinha ciência de que os produtos adquiridos eram de qualidade inferior. Além disso, de acordo com os relatos, o recorrente esteve presente durante o carregamento dos produtos, inclusive abrindo as caixas. A seguir, são transcritos alguns dos depoimentos:

Depoimento Pessoal do representante da recorrida: Jean Pierre Girardi:

[...]que não sabe tudo o que ele escolheu que está tudo na nota fiscal, viu que tinham produtos qualidade C, mas que tinham o A, que custava o dobro do preço e ele quis pegar o mais barato. O ano da negociação foi 2007 [...]

[...]que por várias oportunidades Milton esteve na loja, que ficou um dia inteiro escolhendo produtos, que tinha comprado um caminhão nove eixos em Chapecó e encheu de produtos e até achou que era golpe, que liberou o crédito porque estava tudo limpo, mas que começou a ter problemas para receber [...]

[...]que a maioria das mercadorias estavam nas primeiras notas que foram emitidas, que as notas que foram emitidas depois podem ter sido de compras que ele quis pegar depois da empresa [...]

[...]que a negociação durou uma semana inteira [...] que a maior parte foi carregada de uma vez só, que tiveram compras depois, ele vinha retirar na empresa [...] que a primeira compra maior foi uma carreta carreada de pisos, cheia de material de construção, que Milton acompanhou o carregamento, que quis ver, que abriu caixas na hora, que ele não pagou porque não tinha dinheiro, não porque tinha defeito, porque não queria pagar, que arrumava desculpas, que depois cancelou o cheque

[...]

[...] que tem uma norma de cerâmica, alguns produtos, não são todos, que o produto pode ser de segunda classificação e ter defeitos visíveis e que pode ser enxergado de perto, não de longe, produto mais barato, tem alguns “defeitozinhos”. Hoje por exemplo tem muitas construtoras que compram esse produto e dão uma classificada, que usam somente as peças boas. Que sai a metade do preço e vale a pena, que usa em obra comercial. O produto é bom, não muda nada do produto, que pode ser usada em recorte [...]

[...] que a argamassa preenche o empenamento, que existe norma para isso [...] que depende o padrão de obra, tem clientes que não selecionam.

[...]que os pisos foram recebidos em pallets [...] que os produtos foram enviados a Lucas do Rio Verde
palletizados
e plastificados, que Milton acompanhou todo o carregamento, que tem uma perda em média de 20% a 30% [...]que era a metade do preço e que o piso não muda muito, que olhando nem parece o comercial, se não a fábrica nem venderia [...]

[...]que o carregamento foi feito por sua empresa no caminhão de Milton, plastificado com filme [...] que o percentual de perca é de 5% a 10% do piso A [...]

[...] que no estoque o produto fica empilhado e que Milton acompanhou o carregamento [...] que constatou que no piso comercial não tinham muitos defeitos e valia a pena comprar [...]

[...] que tudo era conferido, que não carregou nada que não conferiu [...] que houve a abertura de caixas [...]que Milton foi ao estoque ver se era vantagem comprar o produto ou não, porque achou o preço bom, que o comercial era a metade do preço, que ele escolheu a mais barata, que olhou e vistoriou tudo depois efetuou a compra e na hora de carregar olhou de novose estava sendo carregado o que ele comprou e depois não quis pagar e por isso tiveram que executá-lo [...]

Depoimento Pessoal do Representante da Recorrida: Juliano Maurício
Girardia
:

[...] que quem fez o carregamento foi o motorista do Sr. Milton. Que foi mais de um carregamento, que ele estava em um que foi no sábado à tarde [...] que Milton vinha com o caminhão com carga em cima, que segundo eles era para aproveitar a viagem para levar outro tipo de material como maquinário, que aquela vez que foi carregar tinha uma máquina em cima e o piso era carregado em pallets, que quando tinha espaço colocavam por empilhadeira, que teve material que pediu para colocar separado, para que ele soubesse qual piso iria usar e onde iria ser colocado, que foram vários.Que teve mercadoria que pediu para abrir e colocava em um canto. [...] que foi aberto por amostragem, que abriu um piso, que tirou 4 a 5 caixas dos pallets, que se lembra que era um piso amadeirado, que ele queria ver como era a qualidade do piso, que ele havia comprado um piso com a qualidade mais barata e queria ver se valia a pena ou não, que abriu as caixas e olhou, que espalhou em cima do pallet, ele olhou uma e fechou[...]

[...]que na hora da venda, todo o vendedor tem a orientação de explicar o piso classe A e o piso comercial. Que o comercial apresenta defeitos por isso é mais barato, por isso sempre faz questão de abrir para o cliente olhar, mas que é impossível abrir cem caixas, por isso pode ter caixas com um pouco mais outras um pouco menos, que não tem uma média de aproveitamento, que depende da marca.Que existe normativa, que a um metro e meio se enxerga o defeito, quanto ao percentual não se lembra, mas que tem, que se aproveita mais do que 50%, que tem a norma, que o piso classe A, não apresenta defeito, que o piso comercial apresenta defeito a um metro e meio ou alguma coisa assim, mas não sei dizer ao certo [...]

[...] que o vendedor é bem orientado para falar e mostrar para evitar que o cliente compre o piso por ser bom e não seja. [...]

[...] que pode ocorrer empenamento
[...]o
piso comercial não é selecionado e de primeira, que cada fábrica tem o seu método de dizer que o piso é comercial, então umas são mais exigentes, outras não [...]

Depoimento da testemunha, Fernando Rosa

[...] que foi uma das pessoas que fez atendimento ao Sr. Milton Martinelli, que ele comprou materiais diversos, acabamento, banheira, louças metais e pisos e porcelanatos [...] que nos pisos teve qualidade A,C, Standard, que trabalhou diretamente no estoque e ajudou no carregamento de parte do material no caminhão [...] que o piso standard e o comercial seriam produtos de segunda linha e que corresponderiam a 50% da expectativa comparando a um primeira linha, tanto em valor quanto em qualidade [...]

[...] que teve o contato com o Milton no carregamento, no momento em que ele esteve no depósito e que pode dizer com certeza que ele estava ciente que ele estava levando produtos de primeira, segunda e até terceira linha [...] que ele foi pessoalmente no depósito, que esteve em mais de uma oportunidade [...] que em momento algum soube de alguma reclamação por parte dele [...] que o carregamento do material até o caminhão foi feito pela empresa MG e Juliano e o transporte da mercadoria foi feito a mando dele, seja próprio ou terceiro, mas não da empresa a qual trabalha [...]

Depoimento da Testemunha, Marcos Eduardo Ravazzi, arquiteto que assinou o laudo apresentado pelo autor:

[
...]que tem uma construtora em Sinop, que foram indicados para fazer o término da casa do Milton, que a casa estava parada, e ele procurou o depósito Guarapari e que o depósito que os indicou e que foi lá para ver como estava a casa que estava parada há vários meses, que foi com o Alessandro para fazer a vistoria e orçamento. [...]que tinha que terminar reboco, terminar a casa, fazer piscina e tinham esses pisos assentados, que olharam tudo, que Milton perguntou o que ele havia achado e disse que o piso apresentava problemas, de tonalidade, de tamanho, que abaulamento, porque não estava bacana e que o piso para o padrão da casa não servia, se queria investir da forma como estava investindo no projeto e na casa, que não justifica. Que Milton pediu para que ele fizesse um laudo e concordou, para que pudesse resolver. [...] que como foi para terminar, tinham os azulejos para terminar e os azulejos para assentar, que nos que estavam assentados estavam com problema de abaulamento, que teriam aqueles produtos para terminar a casa e que viu que era tudo de classificação C e que falou ao Milton.

[...]Que não sabe dizer se ele comprou sabendo que os pisos eram classe C [...] que foi somente para terminar a casa [...]

[...]que os produtos com lascas laterais já estavam assentados [...] que os defeitos foram vistos nos pisos e azulejos [...]

[...] que colocou torneiras, banheiras, que algumas coisas que ele comprou foram utilizadas, outras não, em virtude da qualidade da obra [...]

[...]que tem conhecimento que foram retiradas várias vezes o produto, que entrou na obra para conversar em abril de 2008, o contrato foi em maio de 2008 e o laudo foi feito em julho de 2008, então o negócio foi depois de toda a situação [...]

[...]que os metais adquiridos eram de primeira qualidade e que foram utilizados [...] no final da obra no final de 2009, como: banheira, metais e acabamento são somente no final.

[...]que mesmo o piso A tem abaulamento e tem que ajustar e seguir o alinhamento, que os que foram preservados estavam com o alinhamento bom, que tanto é que ficaram, se não teria arrancado tudo [...]

[...] que
haviam
piso classe C, sem assentar, que constatou que os pisos C, que a indústria faz a queima, classifica o A, tem a sua tonalidade descrita e o lote, que se precisar desse piso tem o lote e a tonalidade, que para comprar um piso dois meses depois, que faltaram dois ou três metros tem o piso com aquela tonalidade,que o piso C não tem nem classificação e nem tonalidade, que pode vir de uma queima que sobrou [...]

[...]que mesmo fazendo a classificação estava dando diferença de tonalidade e quando assenta, rejunta e limpa que vê todo o piso, que vem com uma cera, que quando limpa que aparece mesmo se ficou muito acentuada a
destonalidade
ou não [...]

[...] que tem como saber se o piso é A ou C pela descrição da caixa do produto ou do vendedor [...]

[...]que o piso C não tem garantia da fábrica. [...]

[...]que o piso de qualidade A tem aproveitamento de 90% a 95% e o de qualidade C, depende do grau de exigência tem aproveitamento de 70%, que compra 30% a mais do que precisa e faz a seleção do que precisa [...]

[...] que não recomendou o piso C para a casa do Milton [...]

[...] que não daria o aproveitamento, que pediu para parar com o piso e arrancar, que pediu que Milton comprasse pisos novos, para aplicar e poder dar garantia do produto, que vende qualidade de mão de obra em sua empresa, que quanto melhor o produto melhor será a qualidade final e por isso pediu para substituir o produto [...]

[...]que na nota fiscal consta que o produto é qualidade C [...]

[...] que os que estavam instalados não estavam bons de qualidade e que falou que os que estavam para instalar que não adiantaria instalar, que já havia falado da seleção dos pisos [...

Assim, confere-se, dos depoimentos pessoais supracitados, que o autor tinha conhecimento da qualidade dos pisos que estava adquirindo.

No laudo id. 228238711 fls. 85/90 e 228238718 fls. 1/3, a perícia oficial informa que, de acordo com a classificação dada pela legislação brasileira, os defeitos de empeno, diferença de tonalidade, manchas e lascas são admissíveis e aceitável na classificação “C” e Stand (resposta de n.05, p. 88 - Id. 228238711), “contudo a maioria das peças, no momento da vistoria do porcelanato acima nominado, estavam em sua maioria lascados, porém a perita não pode averiguar se estas lascas e pontas quebradas são de fabricação do produto ou em decorrência do manuseio deles” (resposta de n. 10 – p. 89, Id. 228238711).

Consta, ainda, do laudo, que dos produtos que estão na nota, além daqueles que foram retirados (entulhos), e que não foram aplicados na obra, estão em posse do fiel depositário. Que a classificação do material que foi adquirido estão de acordo com a normas técnicas. Que do material de posse do fiel depositário, parte dele encontra-se em condições de aproveitamento, exceto o pallet (fotos 5.6, 5.7 e 5.8 do laudo), que no momento da vistoria encontrava-se totalmente quebrado, além dos produtos perecíveis, como rejunte, argamassa, fundo preparador e textura acrílica, que estão deteriorados (resposta de n. 18, p. 90 - Id. 228238711 e p. 01 – Id.228238718).

Informa também, que os produtos adquiridos, que foram vistoriados, estão de acordo com as notas fiscais de compra e atende as especificações do fornecedor(resposta de n. 07 e 08, p. 02 – Id.228238718).

Ora, em se tratando de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova, conforme o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que prevê a facilitação da defesa do consumidor. Contudo, essa inversão não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos de prova em relação às suas alegações.

No caso dos autos, o conjunto probatório demonstra que as empresas não têm responsabilidade pelos danos alegados, uma vez que o autor estava ciente de que os produtos adquiridos eram de classificação inferior. Essa consciência foi evidenciada nos depoimentos colhidos e nos documentos apresentados, que indicam que o autor optou por materiais de qualidade reduzida, motivado pelo preço mais acessível.

Ademais, o recorrente não conseguiu comprovar minimamente suas alegações de que os produtos apresentaram defeitos
superiores
ao esperado para materiais de segunda linha, conforme descrito no laudo pericial e confirmado nos depoimentos das testemunhas.

Nesse sentido, de acordo com o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), o ônus da prova incumbe ao autor, que deve demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

Sobre o tema, leciona Flávio Tartuce que "
a responsabilidade civil exige prova clara do dano, do ato lesivo e do nexo de causalidade para que seja reconhecida
" (Manual de Direito Civil, 5ª ed., Forense, 2015, p. 383).

No presente caso, o autor não logrou êxito em comprovar a existência de vícios nos produtos que ultrapassassem o aceitável para materiais de segunda linha, de acordo com as normas técnicas aplicáveis.

Veja-se que a prova pericial confirmou que os produtos adquiridos pelo autor atendem às especificações técnicas de produtos classificados como "C" e "Standard", que possuem defeitos aceitáveis de empeno, tonalidade e lascas, conforme normas da legislação brasileira.

A escolha pessoal dos produtos pelo autor, que optou por materiais de qualidade inferior, em razão do custo reduzido, também foi evidenciada.

À vista disso, Sérgio Cavalieri Filho destaca que
“quando o consumidor tem ciência das condições e características do produto, não há como se falar em vício de qualidade, pois ele assumiu os riscos inerentes à sua escolha” (Programa de Direito do Consumidor, 14ª ed., Atlas, 2022, p. 147).

No mesmo sentido, Carlos Roberto Gonçalves ressalta

que
"o consumidor que adquire um produto com pleno conhecimento de suas características e limitações não pode pleitear a indenização pelos efeitos naturais dessa escolha" (Direito Civil Brasileiro Vol. 4. Responsabilidade Civil, 7ª ed., Saraiva, 2012, p. 403)

Demais disso, a pretensão do autor, de anular todo o negócio jurídico é desproporcional, pois os materiais adquiridos não se limitam apenas aos pisos e porcelanatos supostamente defeituosos.

Deveras, como leciona a doutrina: "
a rescisão de um contrato deve ser proporcional ao dano causado, não podendo prejudicar indevidamente a parte que cumpriu suas obrigações
" (Flávio Tartuce, Manual de Direito Civil, 5ª ed., Forense, 2015, p. 410).

As notas fiscais apresentadas, contudo, abrangem diversos itens, como metais sanitários, pastilhas, louças e banheiras, que foram utilizados na obra e não apresentaram qualquer
defeito .

Diante do exposto, confere-se que a sentença de improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que o autor não comprovou minimamente suas alegações de vícios nos produtos adquiridos e ainda optou, de forma consciente, por materiais de qualidade inferior.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por Milton Martinelli.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 18% (dezoito por cento) valor da causa.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (1º VOGAL):

Senhor Presidente,

Este é um tema bastante peculiar, principalmente
porque
me impressionou
o fato da diferença da baixa qualidade para qualidade nenhuma
, quero refletir melhor
a respeito disso.

Como foi bem colocado pelo Desembargador Relator, a princípio parece
-me

que o consumidor tinha ciência da baixa qualidade dos
produtos adquiridos
, mas quero
verificar até
onde o consumidor
tinha conhecimento
a respeito
dessa baixa ou
baixíssima
qualidade.

De modo que peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 03 DE DEZEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Rememoro que o caso se trata de um Recurso de Apelação Cível, interposto por
MILTON MARTINELLI
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais, ajuizada em face de
MG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. e JULIANO MAURICIO GIRARDI
, julgou improcedentes os pedidos da exordial.

O Apelante interpõe o presente recurso reafirmando os argumentos trazidos na exordial, no sentido de que ao adquirir o produto se esperava que este atendesse a expectativa, contudo, ao instalar a cerâmica na construção verificou-se que o produto vendido não condizia com o que foi negociado.

Assevera que o juízo
a quo
não analisou o fato de que a cerâmica adquirida como classificação “C” Standard apresentou uma perda em nível muito superior ao esperado, sendo vendido com uma média de perda de 30%, entretanto, a taxa de aproveitamento desta cerâmica foi ínfima.

Afirma que o laudo pericial e os depoimentos de testemunhas apontam que os defeitos nos materiais adquiridos foram superiores ao esperado, inclusive nos produtos de classe "A", que deveriam ser de alta qualidade.

Requer o julgamento conjunto desta ação com a ação monitória n. 0003197-88.2013.8.11.0041, conexa a estes autos.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a existência nos vícios dos produtos adquiridos com a devolução do valor pago, bem como a condenando o Apelado ao pagamento de danos morais.

Por sua vez, o Apelado apresenta contrarrazões em ID. 228238744 pelo desprovimento do recurso.

O ilustre Des. Relator Márcio Vidal, em seu detalhado e robusto voto entendeu por negar provimento ao recurso, tendo em vista o prévio conhecimento do Apelante sobre a qualidade do produto adquirido, bem como diante da ausência de provas que comprovassem que os vícios no produto ultrapassaram o aceitável para os materiais de segunda linha. Vejamos alguns trechos:

[...] No caso dos autos, o conjunto probatório demonstra que as empresas não têm responsabilidade pelos danos alegados, uma vez que o autor estava ciente de que os produtos adquiridos eram de classificação inferior. Essa consciência foi evidenciada nos depoimentos colhidos e nos documentos apresentados, que indicam que o autor optou por materiais de qualidade reduzida, motivado pelo preço mais acessível.

Ademais, o recorrente não conseguiu comprovar minimamente suas alegações de que os produtos apresentaram defeitos
superiores
ao esperado para materiais de segunda linha, conforme descrito no laudo pericial e confirmado nos depoimentos das testemunhas. [...]

Acerca da ação monitória conexa, entendeu por julgar improcedente o recurso de Apelação, mantendo inalterada a sentença que julgou procedente a ação monitória tendo em vista a inexistência de comprovação dos vícios nos produtos.

Porém, pedi vista para melhor analisar todas as circunstâncias fato-jurídicas envolvidas no deslinde recursal.

Pois bem.

Sem muitas digressões, tendo em vista que o caso aqui tratado já foi brilhantemente relatado e apresentado à esta mesa julgadora pelo Excelentíssimo Des. Relator Márcio Vidal, passo a análise direta da matéria com a exposição dos fatos e fundamentos que permeiam meu entendimento.

O caso posto refere-se a um desfazimento de negócio jurídico onde, de um lado, o Sr. Milton Martinelli, consumidor, adquiriu diversos materiais de construção junto à MG Materiais de Construção LTDA e Juliano Maurício Girardi.

Malgrado a petição inicial buscar o desfazimento completo do negócio jurídico, é evidente que os vícios apontados são somente em relação a pisos e porcelanatos. Como bem destacado pelo ilustre relator, o recorrente adquiriu diversos produtos, de marcas e modelos diferentes, em datas distintas.

De fato, a NF 044581, por exemplo, possui R$ 9.500,00 de materiais diversificados como duchas, peças de acabamento, cuba, assento,
vaso, etc.
Nesta nota, inclusive, não há nenhuma compra de piso ou porcelanato.

Dito isso, não há como acolher o pedido inicial em sua totalidade, já que não há nenhuma indicação de defeito nestes produtos, de modo que a análise processual se funda somente sobre os pisos e porcelanatos acusados de apresentar vícios de qualidade que extrapolam a razoabilidade.

O nobre relator, muito bem observa que alguns dos pisos adquiridos pelo Recorrente são classificados em categoria “C”, ou seja, de qualidade inferior.

No mesmo sentido, se observou que os pisos com classificação “A” possuem um custo mais elevado do que aqueles com classificação “C”, ambos adquiridos pelo consumidor que detinha conhecimento da qualidade e diferença do produto adquirido.

Contudo, ao meu olhar judicial, há de se diferenciar “baixa qualidade” de produtos que não apresentam qualidade alguma ou qualidade distante da que foi ofertada. Neste espeque, ainda que o consumidor tenha escolhido adquirir por livre e espontânea vontade um produto de classificação “C”, é certo que ao ser inserido no mercado para venda, este produto deve apresentar um mínimo de aptidão para atender ao fim para o qual foi fabricado.

Apontar a culpa exclusivamente ao consumidor pelo fato de ter escolhido adquirir um produto de categoria “C” ao invés de produto melhor não afasta a necessidade deste produto atender minimamente as condições de uso para cumprir com o seu desígnio.

Portanto, com a devida vênia ao eminente Relator, penso que, no caso em testilha, a discussão não teria que se dar somente sobre a ciência do Recorrente sobre a qualidade do piso adquirido, mas sim sobre o que lhe foi ofertado, qual o percentual de aproveitamento deste piso que lhe foi vendido.

É inconteste que o piso adquirido é de baixa qualidade, contudo, isto se diferencia quando estamos diante de um produto que não apresenta a qualidade que lhe foi ofertada, e este prisma de apuração se aplica tanto a pisos de classificação “A” como os de classificação “C”.

Na exordial, o Recorrente informa que obteve uma perda de 70% do piso que foi comprado, em contrapartida, o Sr. Jean Girard, sócio proprietário da loja de materiais de construção CODECAL, bem como o Sr. Marcos Eduardo, arquiteto do Recorrente, declaram que os pisos de classificação “C”, na teoria, deveriam apresentar uma perda média de 20% a 30% apenas.

O depoente Sr. Jean Girardi, quando questionado sobre o percentual de aproveitamento deste produto respondeu o seguinte:

“Jean: Sim, tudo
palletizado
, plastificado, ele acompanhou o carregamento, eu creio que
tu falou
antes e eu não respondi que
30% você vai perder, 20, 30%
tu perde
mais ou menos
. Em comercial.

Advogado da parte autora (Abel):
É essa a média de perda?

Jean:
É

a média
é mais ou menos isso aí. Mas compensa porque é metade do preço ne, a qualidade do piso não muda muito, olhando assim nem parece o comercial né. Senão a fábrica nem venderia né, um produto desse
pra
gente comercializar.
“(ID.
228238723 pág.
61)

Nesse trecho, além de especificar que a média de perda varia de 20% a 30% do produto, ainda enfatizou sua recomendação para a compra deste produto dado ao seu baixo valor e qualidade comparada ao produto de classificação “A”.

Na continuidade do seu depoimento, reafirma que o que é repassado e orientado ao consumidor no momento da compra é que nos pisos de classificação “A” pode ter uma perda de até 10% de produto e nos de classificação “C” poderia ter uma perda de até 30% do produto. Veja:

“Advogado da parte autora (Abel):
Tá
, mas você vai explicar o que? Que esse aqui você vai ter um perdimento de até 10%, e esse até 30?

Jean:
É, mais ou menos isso aí
.

Advogado da parte autora (Abel): Seria isso?

Jean: É isso aí.

Advogado da parte autora (Abel):
Aí o consumidor compra com essa expectativa, vou pagar cinquenta reais ao invés de cem, eu vou perder 30%, então está compensando
.

Jean: Além disso, a gente explica para o
cara
, mostra no painel, a gente pode sugerir, a gente vai lá no estoque geralmente e fala "ó, vai lá dar uma olhada no estoque como que é o produto comercial, se o senhor vai agradar ou não, entendeu". A gente deixa bem claro né, a gente vende isso faz tempo né.

[...]

Jean: Inclusive está escrito na caixa do produto doutor...

Advogado da parte autora (Abel): Ok, ok, mas a maior expectativa para o consumidor é que um ele perde 30% e outro ele perde até 10, e que os pisos são o mesmo produto.

Jean:
O produto não muda, muda só do jeito que ele pode perder mais ou menos.
Inclusive até no produto "A", como se é produto artesanal que é feito em piso, pode ter defeito pela norma.”
(ID.
228238723 pág.
63)

O percentual de perda para os pisos de classificação “C” é reafirmado pelo Sr. Marcos Eduardo, arquiteto que terminou a obra do Recorrente, em seu depoimento, onde declara que o percentual de aproveitamento para este tipo de piso circunda os 70%. Veja:

“[...] Advogado do autor: Quanto que aproveita de um piso qualidade "A"?

Marcos: Aproveita, vamos dizer assim, 90 a 95%.

Advogado do autor:
E o de qualidade "C", qual que é a média de aproveitamento?

Marcos: Dependendo do grau de exigência
70%.

Advogado do autor: Com essa proposta que geralmente os vendedores ofertam para o consumidor?

Marcos:
Exatamente, 70%, você compra 30% a mais do que você precisa e você vai fazendo a seleção para você introduzir na sua residência.
[...]”
(Id.
228238723 pág.
29)

Nesse contexto, repito, o que deve ser discutido não é a ciência do consumidor sobre a classificação e qualidade do piso comprado, mas sim se o percentual de perda foi condizente com o que lhe foi vendido, o vício deste tipo de produto reside em seu nível de aproveitamento, já que resta evidente que pisos dessa classificação possuem vícios nativos.

Se até mesmo nos pisos de classificação “A” existe uma previsão de nível de perda, no caso em questão, o problema está na discrepância entre o nível de perda prometido e a perda realmente ocorrida.

A baixa qualidade do piso está bem evidenciada nos autos, tanto nos depoimentos como na perícia. Resta muito claro que independente de qualquer interferência, os pisos de classe “C” irão apresentar defeitos, pois são inerentes a sua classe, contudo, o limite de vícios no que foi comprado extrapolou o razoável.

Veja-se trecho do depoimento do Sr.
Donival
da Silva, pedreiro na casa do Requerente:

Donival
:
Conforme a gente ia abrindo as caixas a gente ia encontrando né. Trincado nas caixas né, muitas vezes a gente via mais quando a gente assentava... quando é um porcelanato a gente diferencia mais ele quando você
assenta ele
, cada tonalidade de cor, então quando você assenta ele é aí que você vai vendo a tonalidade...

Magistrado: Mas o que era o problema dele?

Donival
:
Empeno...

Magistrado: Empeno também? O que que acontecia?

Donival
:
você assentava aqui, se você baixa essa ponta aqui para poder regular com a outra a outra lá
levantava
. Entendeu?
Aí a outra lá
levantava
.
E o tamanho, com o porcelanato e ele é mais para junta de dois milímetros, se você vai
assentando ele
conforme, ele vai crescendo, ele vai aumentando, entendeu? Então não batia também... trincados, aí quando a gente trabalha assim quando vem muito quebrado, a gente vai separando aquelas peças justamente para a gente usar como recorte, para rodapé, entendeu?
Mas mesmo assim
tinha várias quebradas... nas caixas.
(ID.
22828723 pág.
13)

Como bem delineado pelo Sr. Jean, o que é orientado aos vendedores da loja é que repassem ao consumidor o conhecimento de que o piso de classificação “C” terá uma perda de 30%, ou seja, se o consumidor detinha conhecimento da qualidade de piso adquirida, logicamente detinha conhecimento da orientação informada pelo Sr. Jean.

Porém, no depoimento prestado pelo Sr. Marcos Eduardo, este foi contundente ao informar que o material que se encontrava na obra, notadamente os pisos de classificação “C”, não possuíam capacidade de aproveitamento que alcançasse a 70%. Veja:

[...] Advogado do autor: E esses pisos "C", tanto os que já estavam assentados como os que estavam a assentar estava nas caixas,
eles dariam um aproveitamento de 70%
, o que que você viu?

Marcos:
Não, não daria 70%
tanto é que eu falei para ele "Milton, vamos parar com esse isso,
vamos arrancar esse piso
, você compra pisos novos, para a gente aplicar, para eu poder dar garantia do meu produto. O que que é meu produto? Meu produto assim eu vendo qualidade de obra, a gente, quando eu falo a gente eu falo assim minha empresa. Eu tento vender qualidade, quanto melhor o produto melhor vai ser a minha qualidade. Por isso eu pedi
pra
substituir. [...]
(ID.
228238723 pág.
29)

Inclusive, o depoimento do Sr. Marcos se extrai que até mesmo os que foram assentados no imóvel precisaram ser retirados por apresentarem vícios de tonalidade, empeno, curvaturas, lascas, restando instalados somente os pisos de classificação “A”, ou seja, nenhum dos pisos de classificação “C” foi realmente aproveitado. Veja:

[...] Advogado do autor: Os pisos adquiridos de quando você chegou nessa obra, os pisos que estavam lá adquiridos eram de primeira qualidade?

Marcos: Era classificação "C".

Advogado do autor: E por que que foi necessária a retirada desses pisos?

Marcos: Nas partes que estavam instaladas, quando eu cheguei lá e olhei
os pisos assentados, eles tinham muita diferença de tonalidade, diferença de empeno e curvaturas, dava lascas no dedo
. Foi quando eu comentei com o Milton: "Milton, esses pisos aqui não estão bacanas, ó, dessa área aqui não ficou legal, esse piso aqui dá para aproveitar, esse piso desse quarto dá para aproveitar, esse revestimento do banheiro dá para aproveitar, só que
os demais não condiz
com sua casa." Aí ele falou assim: "Marcos, espera um pouco que depois eu vou resolver, ver o que vou fazer". Aí ele falou "Marcos, vamos tirar", aí nós tiramos em virtude...

Juiz:
Tirou tudo?

Marcos:
Tirou parte, ficou parte,
ficou um pouco assentado porque quando cheguei lá já estava assentado eu só fui
pra
terminar a
obra
mas em virtude do que eu vi vou ter que arrancar isso aqui que não....

[...]

Advogado do autor: Quando você falou para o Milton que teria que arrancar todos esses pisos que seria qualidade "C", porque ele não deu aproveitamento, seria isso?

Marcos: Isso. Não, não, veja bem,
os que estavam instalados não ficaram bons, tinha muita diferença de tonalidade, os que estavam para instalar eu falei "meu, não adianta você instalar"
.

[...]

Advogado do autor:
Em resumo, destes pisos que vieram dessa empresa CODECAL, mais ou menos quantos metros permaneceram na obra? Assentado.

Marcos: O que estava quando eu entre? O que ficou?

Advogado do autor: O que ficou.

Marcos:
Ficou uns 20, quase 50 metros em média
, que é o corredor que ficou que nós fizemos

Juiz: 50 metros quadrados que você diz?

Marcos: Isso, 50 metros quadrados.

Advogado do autor: E assentado?

Marcos: E assentado.

Advogado do autor:
Esses que ficaram tinham
algum classe
"A" ou eram classe "C", desses preservados?

Marcos: Classe "A".

Advogado do autor: Só classe "A"?

Marcos:
Só classe "A".
[...]”
(Id.
228238723 pág.
33)

Ou seja, de todo o material adquirido, todos os pisos de classificação “C” tiveram que ser rejeitados por apresentar vícios como diferença de tamanho, tonalidade e empeno.

Aliás, este fato afasta qualquer responsabilidade sobre o transporte do produto tendo em vista que o vício não circunda somente sobre “lascas” no piso, mas sobre características defeituosas que o transporte não possui capacidade de provocar.

Como destacado acima, nos depoimentos tanto do arquiteto da obra, como do proprietário da loja de materiais para construção, é possível extrair que o Recorrente adquiriu um material com um percentual de perda em torno de 30%, todavia, o percentual de perda ultrapassou o dobro do que foi prometido.

Além disso, como bem afirmou o Arquiteto responsável pelo término da obra em seu depoimento, além dos pisos não apresentarem aproveitamento nem de 70%, até mesmo os que foram assentados na obra tiveram que ser retirados.

Não é crível que um consumidor adquira 1000m2 de piso sabendo que
100% seria
inutilizável. É certo que pela classificação de qualidade “C” ocorreria um percentual de perda, apresentaria os defeitos que foram identificados, e o consumidor pode até ter ciência disso, todavia, perder todo o produto adquirido ultrapassa a razoabilidade.

Ora, se o Recorrente detinha ciência da aquisição de um piso de classificação “C”, este espera uma perda de até 30%, como informado no momento da venda, contudo, no caso em exame, o Recorrente se depara com uma perda praticamente total deste material. Dito isso, não se trata de um produto de baixa qualidade, mas sim de um produto sem qualidade.

Quanto à perícia elaborada nos autos, foi totalmente imprecisa sobre a origem das “lascas” encontradas nos pisos periciados, até porque, como indicado, a elaboração da perícia se deu após 8 (oito) anos da compra, e isso dificultou a identificação se as “lascas” são provenientes de manuseio ou fabricação.

Além disso, como indicado pela própria perita, nem todas as caixas foram abertas, ou seja, foram periciados apenas os materiais que já se encontraram fora da embalagem, por amostragem, restando inconclusiva também quanto a quantidade de peças defeituosas.

“9. Em caso de defeito,
o mesmo
é aparente e poderia ter sido verificado antes de sua utilização?

Nas embalagens de produtos que
encontram-se
parcialmente fechadas, não é possível vislumbrar os defeitos como diferença de tonalidade, bordas, empeno, bolhas, mas a norma brasileira classifica estes defeitos dentro do padrão aceitável para classe C e Stand
. A perita não abriu as caixas no intuito de manter a sua identificação para um futuro aproveitamento
. Das peças que estão fora das caixas em específico o porcelanato
legno
44x63 apresenta lascas em sua face superior e pontas quebradas não sendo indicado seu aproveitamento nem em uma obra de baixo padrão. (Foto 5.17
à
5.19 do laudo)”
(ID. 228238711 pág. 89)

Ao que se verifica, a perita cuidou de identificar se os pisos periciados atendiam à classificação em que se enquadravam, qual seja, a sua classe “C”, enquanto, para a melhor análise da demanda, deveria verificar qual o percentual exato de perda que este material apresentava, para confirmar ou retificar os argumentos iniciais de que os pisos não serviram para o seu fim.

Nesse viés, a perícia do juízo apenas confirma a existência dos vícios e a classificação do produto, contudo, para verificar sobre o aproveitamento dos pisos, o que se tem nos autos é o laudo de avaliação produzido pelo Arquiteto, emitido à época dos fatos, e o seu depoimento indicando a inutilização dos pisos de classe “C”.

Para a desconstituição desta prova caberia a parte Recorrida produzir provas em sentido contrário, comprovando que foi vendido um produto com uma média de aproveitamento de 70% e que cumpria com a oferta, mas não se desincumbiu a este fim.

A Recorrida limitou-se em contra-argumentar no sentido de que o Recorrido detinha ciência da qualidade do piso adquirido e que vistoriou os pisos no momento da compra e da sua carga, entretanto, nem todos os defeitos indicados são visíveis pelo consumidor, detalhe confirmado pela perita.

A perita detalha que defeitos como empenos, diferença de tonalidade e diferença de tamanho, só podem ser verificados por profissional qualificado.

“11.0 - Se os vícios presentes nos produtos adquiridos das requeridas são de fácil constatação a qualquer homem ou somente poderiam ser verificados no momento da instalação por pessoa do ramo da construção civil?

Para um leigo não, já um técnico (assentador) pode constatar os defeitos durante o assentamento
, que normalmente para um piso de classe C é feita classificação das peças deixando de lado as que apresentarem muita diferença de tonalidade, empeno ou tiver com lateral quebrada ou presença de bolhas; porém não é possível verificar a sua total homogeneidade sem abrir as embalagens.”
(ID. 228238718 pág. 03)

Inclusive, o Recorrente confirma que os vícios e a inutilização de praticamente todos os pisos de classificação “C” só puderam ser constatados de fato quando os mestres de obras e pedreiros iniciaram suas instalações.

O Sr. Marcos, arquiteto da obra, explicou o mesmo em seu depoimento. Veja:

Advogado do Apelante: A vistoria que tinha feito... Marcos Eduardo: Isso, aí eu fiz a vistoria Advogado do Apelante: Dos pisos não assentados...

Marcos Eduardo: Dos pisos não assentados, mesmo fazendo a classificação estava dando diferença de tonalidade, você pode
selecionar
mas tem diferença de tonalidade,
mas quando você
assenta ele
e você rejunta, e você limpa, aí que você vê todo ele porque ele vem com uma cera, então na hora que você limpa que aparece mesmo se ficou muito acentuada a tonalidade ou não.
Entendeu?

Magistrado: Entendi.
(ID.
228238723 pág.
288)

Nesse sentido, ainda que o Recorrente tenha aberto as caixas no momento da compra ou carga, a menos que este possuísse conhecimento técnico (o que não se verifica nos autos), este não tem capacidade técnica para auferir, mesmo que por amostragem, o percentual de perda que teria com a compra deste piso.

A proporção de rejeição dos pisos só pôde ser constatada quando os profissionais da obra iniciaram sua instalação, nesse sentido, o Recorrente ter ou não aberto as caixas no momento da compra não afasta a responsabilidade do comerciante em entregar um produto tal como vendido, ou seja, se vendido um produto com 70% de aproveitamento, garantir que este percentual de aproveitamento seja alcançado.

Diante disso, caberia ao fornecedor do produto exercer a vistoria técnica do material vendido para garantir a entrega do produto tal como ofertado. Ou então, recebida a reclamação do consumidor, verificar a sua pertinência, seja por vistoria
in loco
ou o recolhimento dos materiais para verificação, mas não se encontra nos autos o exercício de nenhuma destas hipóteses.

Inclusive, em se tratando de venda realizada por amostragem, como no caso em tela, o art. 484 do Código Civil determina que o vendedor deve assegurar que as qualidades correspondem ao ofertado. Veja:

“Art. 484.
Se a venda se realizar à vista de amostras
, protótipos ou modelos,
entender-se-á que o vendedor assegura ter a coisa as qualidades que a elas correspondem
.

Parágrafo único. Prevalece a amostra, o protótipo ou o modelo, se houver contradição ou diferença com a maneira pela qual se descreveu a coisa no contrato.”

O consumidor não pode ser responsabilizado pela falta de comprometimento do fornecedor em entregar o produto na qualidade ofertada. O consumidor até poderia ter ciência de que adquiria um produto de baixa qualidade, contudo, se deparou com um produto inutilizável, tendo em vista que não pode ser aproveitado.

O art. 18, §6º do CDC ainda determina que os fornecedores de produtos respondem solidariamente pelos vícios de qualidade que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se destinam.

“Art. 18.
Os fornecedores de produtos
de consumo duráveis ou não duráveis
respondem solidariamente pelos vícios de qualidade
ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

[...]

§ 6° São impróprios ao uso e consumo:

[...]

III -
os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se destinam
.”

Com isso, como perfeitamente delineado pelo nobre Relator, tratando-se de relação consumerista, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, de modo que o reconhecimento do dever de indenizar não necessita da demonstração de culpa, pois se exige apenas a comprovação de uma ação do fornecedor que gere danos no consumidor.

Contudo, para afastar eventual responsabilidade, o fornecedor de serviços deverá provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou que houve a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Para caracterização da responsabilidade civil, necessário observar que o artigo 186 do Código Civil consagra a regra de que todo aquele que causa
dano
a outrem é obrigado a repará-lo. Estabelece o aludido dispositivo legal:

“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Analisando-se o dispositivo acima transcrito, evidencia-se a presença de quatro elementos essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade e o dano experimentado pela vítima.

No caso dos autos, a responsabilidade civil possui contornos próprios, pois é regulamentada pelo Código de Defesa do Consumidor. Por tratar-se de relação de consumo, a responsabilidade da ré é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Nesse sentido é a jurisprudência deste e dos demais Tribunais pátrios em casos semelhantes:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
AQUISIÇÃO DE PISO DEFEITUOSO
– APARECIMENTO DE FRESTAS/ ALARGAMENTO DAS RÉGUAS DO PISO APÓS A INSTALAÇÃO –
RESPONSABILIDADE DA RÉ NÃO AFASTADA – CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA SUSTITUIÇÃO DO PISO DEFEITUOSO – DANO MORAL CARACTERIZADO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – DATA DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O art. 12 do CDC dispõe sobre a responsabilidade objetiva do fabricante e do importador, pela reparação dos danos causados ao consumidor por vícios de qualidade decorrentes de seus produtos que os tornem inadequados ao consumo a que se destinam,
podendo o consumidor exigir a substituição do produto por outro da mesma espécie, caso o vício não seja sanado
( CDC
, art. 18, § 1º, I). 2.
O dano moral não decorre da simples constatação de defeito no piso, mas de todo o calvário suportado pelo autor em busca da solução do problema e o que ainda terá que suportar até a correção do defeito, com a substituição do piso em praticamente todos os ambientes da sua residência, com a necessidade de desmontar os móveis planejados e suportar todos os percalços inerentes às obras.
3. Tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial de incidência dos juros de mora é a data da citação inicial, nos termos do artigo 405 do Código Civil, e não a data do evento danoso.

(TJ-MT 10032893420178110037 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 13/10/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2020) – grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
MANCHAS EM PISO CERÂMICO
.
DIMINUIÇÃO DO VALOR ECONÔMICO. VÍCIO DO PRODUTO
. PRAZO DECADENCIAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À SEGURANÇA DO CONSUMIDOR. FATO OU DEFEITO DO PRODUTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1.
A existência de manchas em piso cerâmico consubstancia vício (e não defeito) interno, porquanto hábil a reduzir o valor do produto adquirido, o qual apresenta desconformidade em relação à qualidade descrita em sua identificação, e não atenta, entretanto, contra a segurança do consumidor
. 2. Uma vez verificada a ocorrência de vício oculto no produto adquirido (piso cerâmico), endereça-se a tutela jurisdicional para a esfera econômica do consumidor, razão pela qual a eventual reclamação junto ao fornecedor sujeita-se ao prazo decadencial previsto no CDC. 3. O prazo decadencial para que o consumidor possa reclamar por vício oculto, relacionado ao bem adquirido, é de 90 dias (art. 26, § 2º, I, do CDC), a contar da ciência inequívoca do vício, ou da resposta negativa da reclamação formulada à empresa fabricante. APELO DESPROVIDO.

(TJ-GO - (CPC): 04354975020088090051, Relator: CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 01/03/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/03/2019) – grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
PISO DE PORCELANATO. FATO DO PRODUTO
.
DEFEITO DE FABRICAÇÃO CONSTATADO APÓS INSTALAÇÃO
. LAUDO PERICIAL. CONSTATAÇÃO DO DEFEITO.
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE OBRA PARA RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DO PISO
. DANO MATERIAL. CONFIGURADO. DANO MORAL. CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA. O
fato do produto é a anomalia intrínseca do bem relacionada a defeito decorrente de fabricação, que o torna impróprio ou inadequado para consumo. O artigo 12, do Código de Defesa do Consumidor, permite ao consumidor obter a reparação dos danos decorrentes de defeitos no produto adquirido no mercado de consumo
.
O consumidor deve ser ressarcido do montante desembolsado para a correção do vício constatado
.
A necessidade de realização de obra, no interior de residência, para retirada de piso defeituoso, extrapola o mero dissabor cotidiano e configura dano moral passível de indenização
. De acordo com o enunciado nº 326, do Superior Tribunal de Justiça, na ação de indenização por dano moral a condenação em valor inferior ao pleiteado não implica sucumbência recíproca.

(TJ-DF 07070677320188070001 DF 0707067-73.2018.8.07.0001, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 03/02/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
23/02/
2021 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso

Dessa maneira, o reconhecimento do dever de indenizar não necessita da demonstração de culpa, pois se exige, apenas, a comprovação de uma ação do fornecedor que gere danos no consumidor.

No caso em exame verifica-se que inobstante o consumidor tenha adquirido um produto de classificação “C”, este não cumpriu com a promessa de aproveitamento inicialmente ofertada, se mostrando inutilizável para o fim de desígnio.

Ademais, a parte Recorrida não se desincumbiu de comprovar que o produto vendido cumpriu com o que foi ofertado, ou seja, garantir o nível de aproveitamento informado quando do momento da venda, ou mesmo comprovar que prestou assistência ao consumidor quando foi procurada com a acusação dos vícios.

Vale ressaltar que o Apelante notificou extrajudicialmente a Apelada, conforme AR apresentado em ID. 228239196 pág. 105, devidamente recebido pelo destinatário, contudo, sem qualquer comprovação de retorno pela Apelada.

DANO MATERIAL

Como destacado nas jurisprudências acima colacionadas,
o vício nos pisos os tornaram
impróprios para o fim que os destina e, mesmo buscando solução, o reparo dos referidos pisos não foi exercido pelos Apelados, causando-lhe danos de natureza material.

Neste espeque, resta caracterizado o direito de indenizar o Apelante com
a devolução dos valores pagos pelos pisos e porcelanatos de classificação “C”
, utilizando os valores dispendidos nas notas fiscais juntadas nos autos e a consequente devolução dos referidos pisos e porcelanatos que sobraram e estão arrolados com o fiel depositário.

O valor deverá ser devidamente atualizado pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da primeira citação ocorrida nos autos.

DANO MORAL

Em relação ao pedido de compensação pecuniária por dano moral, constata-se que se faz presente o nexo causal entre os vícios detectados no produto adquirido e os aborrecimentos sofridos pelo autor/apelante.

Vale destacar que a experiência vivenciada pelo apelante extrapola os dissabores cotidianos da vida, especialmente porque o dano ocorreu no interior de sua residência, comprometendo, logicamente, seu sossego e sua qualidade de vida.

A autor precisou realizar obra para retirada do piso instalado, gasto com a compra de um novo piso e alongamento desarrazoado do prazo previsto para o término da obra, causando transtornos e abalos psíquicos para o Apelante e sua família ao se deparar com uma obra interminável.

A necessidade de realização de obra, no interior de residência, para retirada de piso defeituoso, extrapola o mero dissabor cotidiano e configura dano moral passível de indenização

Nesse sentido caminha a jurisprudência pátria:

PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR.
COMPRA E VENDA. RELAÇÃO DE CONSUMO. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
.
PRODUTO COM DEFEITO (PISO). INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A relação jurídica estabelecida entre comprador e vendedor de material de construção está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, pois o adquirente é destinatário final dos produtos fornecidos. 2.
O abalo emocional passível de reparação não se resume à honra e imagem do ofendido, envolvendo também a intimidade e o sossego do adquirente de um produto ou tomador de um serviço. Os transtornos enfrentados com a compra e instalação de piso (porcelanato) com defeito de fabricação têm o condão de gerar dano moral, pois o consumidor teve que remover o piso antigo, aplicar o novo e, agora, terá que remover e instalar outra vez, implicando gasto de tempo e dinheiro, que abalam o sossego e a intimidade do apelante e de sua família, tornado a reforma da casa interminável
. 3. Rejeitou-se a preliminar e deu-se provimento parcial ao recurso.

(TJDF - Acórdão 973157, 20140111345570APC, Relator: LEILA ARLANCH, 2ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/10/2016, publicado no DJE: 17/10/2016. Pág.: 226/242) – grifo nosso

No que se refere ao “quantum” da reparação por danos morais, é sabido que o valor da indenização não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

No caso, entendo suficiente a fixação da indenização por
danos morais no montante de

R$ 8.000,00 (oito mil reais)
que melhor atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Os juros de mora em 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, por se tratar de relação contratual, e a correção monetária pelo INPC é devida a partir da data da fixação do valor (Súmula 362 do STJ).

AÇÃO MONITÓRIA N. 0003197-88.2013.8.11.0045

A referida ação monitória foi ajuizada por
MG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
em face de
MILTON MARTINELLI
consubstanciada nas notas ficais n. 048165 e 048166.

A ação foi julgada procedente, reconhecendo o título e determinando o pagamento do valor de R$ 3.697,83.

O requerido
MILTON MARTINELLI
apresentou recurso de Apelação, reproduzindo os mesmos termos analisados nesta ação de Reparação por danos morais e materiais, especialmente no que se trata da compra de materiais com vícios.

Considerando que todos estes argumentos já foram analisados no voto acima delineado, tenho que não merecem nova análise.

Ademais, como já explicado anteriormente, não há demonstração de vício em nenhum outro material além dos pisos e porcelanatos, e revisitando as notas ficais n. 048165 e 048166, objeto da ação monitória, verifica-se que nenhuma das notas possui como objeto a compra de pisos e porcelanatos, logo, não há irregularidade em sua cobrança.

Neste sentido, assim como já destacado pelo ilustre relator, não há que se alterar a sentença proferida na ação monitória de n. 0003197-88.2013.8.11.0045, pelo que o recurso deverá ser desprovido.

Insta salientar que o valor a ser restituído referente aos pisos e porcelanatos de classificação “C” poderão ser abatidos sobre o valor da dívida reconhecida e cobrada na mencionada ação monitória, bem como sobre demais valores
por ventura
em aberto referente ao mesmo negócio jurídico discutido nestes autos.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, com toda a máxima vênia, divirjo do voto do relator para conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação apresentado por MILTON MARTINELLI na ação de Reparação por Danos Morais e Materiais, para reformar a sentença recorrida e julgar parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Reconhecer o vício de qualidade contido nos pisos e porcelanatos de classificação “C” e determinar, por conseguinte, a restituição dos valores dispendidos para a compra das referidas cerâmicas, valor atualizado pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da primeira citação ocorrida nos autos.

No mesmo ato, determino que o Requerente devolva as cerâmicas da classe “C” que estão sob o seu domínio como depositário fiel.

Condeno, ainda, o Requerido ao pagamento de danos morais fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais), juros de mora em 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, por se tratar de relação contratual, e a correção monetária pelo INPC é devida a partir da data da fixação do valor (Súmula 362 do STJ).

Na oportunidade, inverto o ônus sucumbencial sobre a ação de reparação por danos morais e materiais.

Sobre a Ação Monitória n. 0003197-88.2013.8.11.0045, acompanho o Relator para conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Na oportunidade, tendo em vista o desprovimento do recurso, acompanho a majoração honorária exercida pelo nobre Relator para o patamar de 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (2º VOGAL):

Eminentes pares,

Analisei o voto do relator e do 1º Vogal,
e
a divergência foi em rel
ação a
indenização em relação aos pisos
, a parte apelante está buscando a anulação integral da compra,

que inclui outros tipos de pisos como porcel
ana
to Cla
sse A
, ducha, plaqueta
retrataria
, argamassa, pastilha de vidro, enfim outros materiais
e neste ponto acompanho o entendimento do relator.

A única divergência que observei foi em relação a questão do piso por ser de categoria C
,
em que o relator entende que pelo fato da parte ter ciência de que estaria adquirindo um produto de baixa qualidade, estaria isentando a outra parte do dever de indenizar.

O 1º vogal
divergiu, pois,
entende que o fato
de o
piso ser de categoria inferior
não impediria a comercialização e na eximiria a responsabilidade do fornecedor.

Verifiquei alguns depoimentos, inclusive do proprietário da loja que di
z
que os pisos de Categoria A
admitem u
ma margem de perda de 10
% e nos pisos de Categoria C essa margem é de 20% a 30% e as pessoas adquirem o produto que tem uma margem de perda maior pelo fato de
terem 50% de desconto em relação ao piso da Categoria A.

Verifiquei do depoimento do arquiteto e do pedreiro que
a

perda do piso foi superior a 70%
e inclusive foi constatado na perícia. O piso foi assentado e tiveram que retirá-lo
,
foi constatado na perícia que tinha lascas
, empeno, coloração diferente
,
enfim acabou não aproveitando absolutamente nada
.

Entendo que nada impede a pessoa de comercializar um produto de qualidade inferior até por que grande parte da população
é de baixa renda
, ocorre que de fato essa extrapolação da margem não isenta o vendedor da responsabilização
,
do contrário seria incoerente permitir a colo
cação desse material, os órgãos responsáveis pela fiscalização não iriam permitir a colação à venda de um produto mesmo com um desconto de
50%,
mas que tenham 70% de perda, seria
um
crime contra o consumidor.

De forma que entendo que em que pese tratar-se de um piso de categoria inferior, mas sendo constatado que a perda foi semelhante ou superior a
70%, peço vênia ao douto relator para acompanhar o voto do 1º Vogal
a fim de
dar parcial provimento
na ação de Reparação por Danos Morais e Materiais.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento, prosseguirá com
apliação
da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO, ABEL SGUAREZI, OAB/MT 8347

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (
3
º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho a divergência.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (
4
º VOGAL- CONVOCADO):

Eminentes pares,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto Milton Martinelli, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais, por ele ajuizada em face de MG Materiais de Construção Ltda. e outros, julgou os pedidos improcedentes.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que os produtos fornecidos apresentaram defeitos que tornaram impossível o seu uso adequado, incluindo trincas, lascas, desníveis e problemas de tonalidade.

Informa que tais problemas foram verificados durante a utilização dos materiais na obra, e não poderiam ter sido observados no ato da compra, uma vez que as caixas dos produtos foram abertas apenas por amostragem.

Assevera que a relação entre as partes é de natureza consumerista, e que o CDC deveria ter sido aplicado com a inversão do ônus da prova, cabendo aos réus
comprovar
que o autor estava ciente dos vícios e da baixa qualidade dos produtos.

Afirma que o laudo pericial e os depoimentos de testemunhas apontam que os defeitos nos materiais adquiridos foram superiores ao esperado, inclusive nos produtos de classe "A", que deveriam ser de alta qualidade.

Sustenta, por fim, que houve um erro material na fixação dos honorários advocatícios, e que o percentual de perda dos materiais é incompatível com os produtos vendidos como de primeira linha.

Diante de tais razões, requer o provimento do Apelo, a fim de que a sentença seja reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais.

O Relator, Exmo. Des. Márcio Vidal
, negou provimento ao recurso.

O 1º Vogal, Exmo. Des. Sebastião de Arruda Almeida, deu parcial provimento ao recurso para:

“Reconhecer o vício de qualidade contido nos pisos e porcelanatos de classificação “C” e determinar, por conseguinte, a restituição dos valores dispendidos para a compra das referidas cerâmicas, valor atualizado pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da primeira citação ocorrida nos autos.

No mesmo ato, determino que o Requerente devolva as cerâmicas da classe “C” que estão sob o seu domínio como depositário fiel.

Condeno, ainda, o Requerido ao pagamento de danos morais fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais), juros de mora em 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, por se tratar de relação contratual, e a correção monetária pelo INPC é devida a partir da data da fixação do valor (Súmula 362 do STJ).

Na oportunidade, inverto o ônus sucumbencial sobre a ação de reparação por danos morais e materiais.”

Foi acompanhado pelo 2º Vogal, Exmo. Des. Marcos
Regenold
Fernandes.

A responsabilidade do fornecedor, prevista no art. 14 do CDC, é objetiva, e os produtos oferecidos ao mercado, ainda que de qualidade inferior, devem atender ao fim a que se destinam. No caso, entendo que restou comprovado que o material entregue mostrou-se inadequado para uso regular, comprometendo totalmente a execução da obra.

Dessa forma, peço vênia ao douto Relator,
mas acompanho a divergência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024